Tribunal: TJMT
Processo: 1035000-69.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035000-69.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), F.F. DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 09.649.297/0001-95 (APELADO), KEILA DA COSTA CAMPOS - CPF: 773.185.601-15 (APELADO), JOSIAS DE MORAES CAMPOS - CPF: 314.434.001-49 (ADVOGADO), KENER VICTOR DA COSTA CAMPOS - CPF: 693.951.281-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro ( em substituição legal).).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONFIGURADA – TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E A DECISÃO QUE HOMOLOGOU O AUTO DE INFRAÇÃO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “Transcorridos 06 (seis) anos entre o início do Processo Administrativo (dia subsequente à lavratura do Auto de Infração) e o momento em que passou a vigorar o Decreto Estadual n.º 1.986, forçoso o reconhecimento da prescrição do Auto de Infração e do crédito dele advindo, considerando excedido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos estipulado pelo Decreto Federal n.º 20.910/32, aplicável este, diante da ausente legislação administrativa estadual específica à época em que iniciado o Processo Administrativo. [...] (N.U 1000512-89.2019.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023).

Não há de se considerar razoável, o transcurso de mais de 7 (sete) anos para a análise de recurso no âmbito de processo administrativo, que não pode ser “ad eternum”.

R E L A T Ó R I O

Visto.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1035000-69.2022.8.11.0041 movida contra
F.F. DOS SANTOS LTDA, KEILA DA COSTA CAMPOS, KENER VICTOR DA COSTA CAMPOS
, acolheu a exceção de pré executividade, e, declarou a extinção do crédito não tributário estampado na CDA de n.º 2022751916, que que decorre de multa ambiental homologada após o decurso da prescrição punitiva quinquenal. Condenou o exequente/excepto ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados no percentual mínimo previsto nas alíneas I a V, § 3º, artigo 85, do CPC, escalonados na forma do § 5º do mesmo dispositivo legal e a serem calculados sobre o valor atualizado da causa.

Aduz que não houve o decurso do lapso temporal maior que 05 (cinco) anos no procedimento instaurado para apuração da infração ambiental entre a data de lavratura do auto de infração (10.12.2013) e a data da decisão administrativa (08.03.2021), não havendo que se falar em prescrição da pretensão punitiva.

Alternativamente, caso seja mantida a sentença, requer a minoração do valor fixado a título de honorários advocatícios, pugnando para que seja aplicado por equidade.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se verifica, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1035000-69.2022.8.11.0041 movida contra
F.F. DOS SANTOS LTDA, KEILA DA COSTA CAMPOS, KENER VICTOR DA COSTA CAMPOS
, acolheu a exceção de pré executividade, e, declarou a extinção do crédito não tributário estampado na CDA de n.º 2022751916, que que decorre de multa ambiental homologada após o decurso da prescrição punitiva quinquenal. Condenou o exequente/excepto ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados no percentual mínimo previsto nas alíneas I a V, § 3º, artigo 85, do CPC, escalonados na forma do § 5º do mesmo dispositivo legal e a serem calculados sobre o valor atualizado da causa.

Da sentença recorrida, em suma, extrai-se que:

“[...] observa-se que o processo administrativo decorrente do auto de infração lavrado em 10/dezembro/2013 (Id. 112110059 - Pág. 5) e a decisão administrativa que decidiu pela homologação parcial do auto de infração nº 109491 está datada em 08/março/2021 (Id. 112110061 - Pág. 19).

Logo, depois de 07 (sete) anos foi prolatada a decisão administrativa, ou seja, ocorreu a prescrição do processo administrativo ambiental, haja vista que transcorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Assim, entre a data da lavratura do Auto de Infração até a data da decisão administrativa que manteve a multa, o órgão ambiental permaneceu mais de cinco anos sem tomar qualquer providência para impulsionar o procedimento que pendia para a apuração da infração e, por conseguinte, para a constituição definitiva da multa, razão pela qual, operou-se a prescrição para a Administração, que não pode mais exigir do administrado o pagamento da pena de multa.”.

Muito embora o c. Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento de que “prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (súmula 467)”, o procedimento extrajudicial, não pode ser “ad eternum” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido no inciso LXXVIII do artigo 5º na Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5º.

[...]

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF)- SENTENÇA RATIFICADA. A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal”. (TJMT - N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Não se pode conceber aceitável que um processo administrativo, em que se apuram infrações decorrentes de crédito não tributário perdure por mais de cinco anos, decorrente da inércia em impulsionar o processo de modo célere e eficaz, responsabilidade que deve ser imputada ao Apelante.

Neste sentido, transcrevo parte do voto exarado com muita sapiência pela Exma. Desa deste Sodalício, Graciema Ribeiro de Caravellas, em caso análogo, senão vejamos:

“[...] De início, importa registrar que em 15/10/2007, no momento da abertura do Processo Administrativo n.º 454056/2007, que objetivava a apuração de responsabilidade administrativa decorrente da lavratura do Auto de Infração n.º 108396, datado de 01/10/2007, não existia previsão legal específica na legislação do Estado do Mato Grosso para o reconhecimento dos prazos prescricionais em matéria ambiental, sendo inaplicáveis, a outro giro, as disposições da Lei n.º 9.873/1999 (que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências), vez que restritas ao âmbito federal. [...] Posteriormente, sobreveio o Decreto Estadual n.º 1.986/2013 (que dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, a imposição de sanções, a defesa, o sistema recursal e a cobrança de multa no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT) fixando, ao âmbito administrativo mato-grossense, os prazos prescricionais e os procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1º de novembro de 2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum. Destarte, em se tratando de processo administrativo ambiental iniciado em 15/10/2007 e pelo qual se findou a apuração do evento danoso em 13/02/2013, seria de se concluir como aplicável, ao caso em comento, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos estabelecido no Decreto Estadual n.º 1.986/2013, uma vez que seu cômputo teve início após 1º de novembro de 2013. Entretanto, divisa-se que precedendo a esse período, ou seja, entre a data de início do Processo Administrativo (dia subsequente à lavratura do Auto de Infração em 2007) e a data em que passou a vigorar o citado Decreto Estadual (2013), já havia decorrido lapso temporal maior que 05 (cinco) anos, sendo este o prazo prescricional disciplinado no Decreto Federal n.º 20.910/32. Logo, utilizando-se por simetria a regra geral do Decreto n.º 20.910/1932, tem-se por manifesta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva que, diferentemente do sustentado pelo Apelante ESTADO DE MATO GROSSO, é entendida como aquela forma de prescrição que incide antes do julgamento administrativo da infração e que limita o tempo para apurar, processar e julgar a infração ambiental, não se exaurindo com a simples lavratura do respectivo auto de infração. Em prevalecendo entendimento contrário a esse, a própria aplicação desta modalidade prescritiva - Decreto Federal n.º 20.910/1932 (art. 1º) e Decreto Estadual n.º 1.986/2013 (art. 19, caput) estaria superada, com evidente prejuízo ao administrado, por conseguinte ao seu direito fundamental à segurança jurídica e ao devido processo legal, uma vez que estará sujeito à aplicação de penalidade administrativa por infração ambiental pela eternidade, bastando que a Administração Pública processante lavre o respectivo auto de infração em tempo inferior a 05 (cinco) anos da data da prática do ato ou do dia em que cessar a permanência ou continuidade e não deixe o procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos – quando ensejaria a prescrição na modalidade intercorrente –, situações que levariam a verdadeira imprescritibilidade do processo administrativo sancionatório. Sublinho que, em realidade, o posicionamento ora perfilhado se norteia na melhor interpretação da norma posta, de modo que assegura ao administrado o direito constitucional à segurança jurídica e ao devido processo legal, impondo-se limites à Administração Pública, na medida em que deverá atuar em conformidade e nos prazos estipulados pelo ordenamento jurídico posto, em prestígio ao Estado democrático de Direito, no qual todas as pessoas da sociedade, incluindo o próprio Poder Público, se submetem às normas estipuladas mediante lei. (N.U 1000512-89.2019.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023).

Como bem destacado, restou incontroverso que, o auto de infração foi lavrado na data de 10/dezembro/2013 (Id. 194870737 - Pág.6); a defesa administrativa apresentada em 14/12/2020 e a decisão administrativa proferida somente na data de 08/03/2021.

Assim, se houve o transcurso de mais de sete anos entre a data da lavratura do auto de infração e a data da decisão que homologou administrativamente o auto de infração, forçoso concluir que se operou a prescrição, e o seu reconhecimento é medida que se impõe.

Quanto ao pleito alternativo da Fazenda Pública,

para que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade, o mesmo não pode prosperar.

De acordo com a sistemática processual civil em vigência os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais em observância ao assentado no § 3º, do artigo 85, vejamos:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Nessa esteira, o atual Código de Processo Civil inovou no que diz respeito aos honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte, estabelece critérios objetivos, com base na condenação ou proveito econômico obtido na demanda.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada a respeito do tema:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO A UM SÓCIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. LIMITES E CRITÉRIOS DOS §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 85 do CPC/2015. APLICABILIDADE. 1. A controvérsia diz respeito a matéria inerente ao proveito econômico a ser considerado na fixação dos honorários advocatícios pelo acolhimento de Exceção de Pré-executividade. 2. O artigo 85 do CPC/2015 estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais delimitados no § 3º. Assevera ainda o indigitado artigo em seu § 6º que os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. 3. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 107-108, e-STJ, destaquei): "No presente caso, a quantificação dos honorários não tem relação direta com o valor da dívida, não se podendo utilizá-la como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios. De fato, com relação à quantificação da verba honorária a cargo da União, o disposto no § 8º do artigo 85 do NCPC é de observância obrigatória.(...) Considerando que o § 8º do artigo 85 do NCPC remete aos parâmetros de seu parágrafo § 2º, tenho que, para a adequada a mensuração dos honorários advocatícios, na presente hipótese, o proveito econômico deve observar a circunstância de que a exceção de pré-executividade somente reconheceu questão meramente processual (ilegitimidade passiva). O direito de crédito da Fazenda Nacional não foi discutido em seu aspecto substancial. Desta forma, a dívida não foi extinta, nem a execução fiscal, portanto, o proveito econômico, não pode partir da análise simplista de corresponder à integralidade do valor exequendo. (...) Contudo, considerando-se o valor da causa (R$ 2.477.191,60), em especial, o trabalho despendido pelo procurador, que teve de opor exceção de pré-executividade, com base na qual se extinguiu o feito em relação ao sócio/agravante, tenho que a verba honorária deve ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigida pelo IPCA-E". 4. Verifica-se que a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8º do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada. 5. Esclareça-se que, na hipótese dos autos, não se pode falar em valor da causa muito baixo, tampouco em inestimável ou irrisório proveito econômico. Com efeito, o próprio acórdão objurgado reconheceu a existência de proveito econômico, todavia não o mensurou nos termos estabelecidos pelos §§ 3º, 4º e 5º do artigo 85 do CPC/2015. Precedentes: REsp 1.657.288/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/10/2017; REsp 1.671.930/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/6/2017. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. I - Primeiramente, cumpre destacar que, mediante a simples leitura do v. acórdão recorrido, percebe-se que o Tribunal de origem debateu expressamente sobre a matéria ora em apreço, motivo pelo qual, o presente caso não comporta a incidência das súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. II - Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os parâmetros estampados nos incisos I a IV do § 2º e com os percentuais delimitados no § 3º do art. 85 do CPC/2015. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp 1644846/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 31/08/2017. III - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1740865/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)

Portanto, não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencedora a Fazenda Pública, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo-se incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024